Tribunal: TJPA
Processo: 0802398-17.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802398-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO DE LIMA FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 155, § 1º E 4º, II, DO CÓDIGO PENAL, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, por se revelarem absolutamente insuficientes;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo i. defensor público, Dr. FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO, em favor do nacional MARCELO DE LIMA FIGUEIREDO, em face do constrangimento ilegal atribuído ao D. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 12675075, em suma, que:

“
Trata-se do processo 0826459-34.2022.8.14.0401.

Foi oferecida denúncia contra o paciente. Alegou o MP-PA:
“O denunciado, na data de 19/12/2022, por volta de 02h00 da madrugada, arrombou a escola técnica SIEPA, localizada na Av. 14 de Abril, tendo sido encontrado pela polícia militar dentro de um armário de madeira com a res furtiva dentro de sua mochila”
.

A denúncia foi recebida. O paciente, citado.

Apresentada resposta à acusação, ocasião em que foi feito pedido de revogação de prisão, que foi indeferido.
” <sic>

Por conseguinte, por ser desnecessária e cruel, defende a falta de justa causa para a manutenção da prisão preventiva.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer:

1) A concessão de liminar a fim de que cesse a prisão, imediatamente;

2) No mérito, a revogação da prisão.” <sic>

Junta documentos, Id. 12675080 a 12675080.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 12678914, sendo prestadas as informações, Id. 12716852, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 12824583.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, verifica-se que não merecem prosperar.

Pois bem.

Da falta de justa causa para a manutenção da medida cautelar constritiva

De início, razão não assiste ao impetrante quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto da ausência dos pressupostos da custódia preventiva, principalmente levando-se em conta que a preventiva foi decretada e mantida com base na prova da existência do crime, nos indícios suficientes de autoria, na garantia da ordem pública e na ausência de elementos que levassem à conclusão de que a prisão cautelar seria merecedora de revogação, conforme se extrai do
decisum
, Id. 12675080, naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

Compulsando os autos, verifico que o acusado foi preso em flagrante delito, que foi homologado e convertido em prisão preventiva em 20/01/2022 pelo Juízo Plantonista em sede de audiência de custódia consoante decisão de ID 84046238.

Muito embora o delito não tenho sido cometido mediante violência e grave ameaça, verifico, por meio da certidão de antecedentes criminais de ID 84734139, que o acusado é reincidente, pois registra duas condenações penais com trânsito em julgado, ambas pelo cometimento do delito de roubo majorado, no âmbito dos processos nº. 0002987-64.2013.8.14.0009 e 0001266-86.2010.8.14.0048, sendo este em fase de execução de pena no processo nº. 0000075-79.2010.8.14.0048 (número original: 0000075-27.2010.8.14.0048).

O retrospecto processual acima demonstra que o fato em apreço não é evento isolado na vida pregressa do acusado, havendo fundado receio de reiteração delitiva, a qual não foi cessada mesmo com o advento dos éditos condenatórios.

Desta feita, há concretos indícios de que o denunciado, ao ser posto em liberdade, continuará ameaçando a paz e a segurança social e, assim, colocando em risco à incolumidade da ordem pública. Vejam-se jurisprudências a respeito:

(omissis)

Por derradeiro, destaco que a presente prisão cautelar faz parte do sistema e não contraria os princípios e regras inseridas na Constituição Federal. Não atenta contra o Estado Democrático de Direito. Ao contrário, favorecendo a regularidade da instrução criminal, assegurando a aplicação da lei penal ou garantindo a ordem pública, a prisão mostra-se necessária à atuação do Estado Democrático de Direito, a quem incumbe propiciar a segurança e o bem-estar da sociedade.

ISTO POSTO, e mais o que constam dos autos, nos termos do art. 311, e 312, do CPP, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA postulado em favor do nacional MARCELO DE LIMA FIGUEIREDO, qualificado nos autos, por entender que a prisão preventiva ainda é necessária para garantia da ordem pública.” <sic>

Do exame dos excertos supratranscritos, observa-se que o magistrado singular cuidou de registrar no bojo da sua decisão a presença dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa do paciente (
fumus commissi delicti
), bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

Nessa esteira de considerações, depreende-se que a autoridade tida por coatora expôs correta e adequadamente as razões do seu convencimento para decretar e manter a constrição da liberdade do paciente, com arrimo na existência dos pressupostos e fundamentos ensejadores da medida cautelar.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública e aplicação da lei penal, "tendo em vista o risco de reiteração delitiva ante as "extensas fichas criminais", bem como para a aplicação da lei penal pelo fato de o agravante não ter sido mais encontrado e porque "vem tentando intimidar testemunhas", o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.

III - Impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.

Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).

IV - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.

V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 778.209/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Dos predicados pessoais favoráveis

Neste ponto, melhor sorte não socorre o impetrante quanto à tese de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis à concessão do presente
mandamus
.

Ora, as qualidades pessoais positivas, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação laboral lícita, ainda que comprovados, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva, mormente quando o dirigente processual visualizar a presença de seus requisitos ensejadores, como na hipótese vertente, em que a constrição, repise-se, encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para o seu decreto.

Portanto, aqui,
data venia
, não se cogita de concessão da liberdade com fundamento apenas nos atributos pessoais favoráveis.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da preventiva por cautelares diversas

Da análise de todos os elementos trazidos ao feito, também não há como acolher o pedido de substituição do ergástulo provisório por medidas cautelares alternativas enumeradas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Segundo a inteligência do artigo 282, incisos I e II, do Digesto Penal de Ritos, para a aplicação das aludidas medidas deverá ser observado o binômio necessidade/adequação: necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

In casu, a manutenção do encarceramento do paciente se faz necessária, uma vez que as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública de forma segura e assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, o reflexo social negativo da conduta e a periculosidade da paciente, conforme já amplamente explicitado nas linhas ao norte.

Notadamente, não se cogita a aplicação de outra medida cautelar menos gravosa, posto que tal providência, como já demonstrado, não seria suficiente e proporcional.

Para corroborar:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZADA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

I - Observadas as formalidades do flagrante, nas exegeses do art. 302 do Código de Processo Penal, encontrando-se o paciente em situação de flagrante e verificada a justa causa para a abordagem, busca, apreensão e prisão deste, não há nulidade a ser reconhecida.

II - Não há constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem se a decisão que decreta a prisão em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em fatos concretos, dada a gravidade concreta do delito, não a impedindo os predicados pessoais favoráveis, especialmente quando não comprovados.

III - Assentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não se revelam suficiente e adequadas as medidas descritas no art. 319 do CPP.

IV - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras - Habeas Corpus Criminal 5443066-49.2022.8.09.0011, Rel. Des(a). DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 19/08/2022, DJe de 19/08/2022)

Por tais razões, e corroborando com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 15/03/2023